Tribunal: STF
Processo: AR 2851
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Dalton Gomes de Oliveira propôs, em causa própria, ação rescisória, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, buscando a desconstituição de pronunciamento formalizado, pela Primeira Turma, no MS 36.671, mediante o qual foi condenado ao pagamento de multa de 1% do valor da causa.
    Relata ter-lhe sido concedida a gratuidade de justiça em decisão proferida no processo n. 007906283234-4, que tramitou na Comarca de Contagem do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Aponta cerceamento de defesa. 
    Pede gratuidade de justiça e junta declaração de hipossuficiência. Pretende o afastamento da multa e a apreciação dos pedidos formulados na impetração.
    Em 12 de agosto de 2021, determinei ao autor que apresentasse documentação comprobatória da necessidade do implemento do benefício ou providenciasse a juntada do comprovante do recolhimento de custas. Sem prejuízo, ausente decorrência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão contida na peça de ingresso, oportunizei o oferecimento de emenda à inicial.
    A Secretaria Judiciária, em 15 de setembro de 2021, certificou a ausência de manifestação.
    2. Não foi evidenciada a necessidade de implemento do benefício de gratuidade de justiça nem realizado o depósito a que alude o art. 968, II, do Código de Processo Civil.
    A inicial não demonstra relação lógica entre o alegado erro de fato e a afirmada incompatibilidade, com o pronunciamento de concessão de gratuidade no processo de origem, da decisão que condenou o impetrante ao pagamento de multa, considerado o disposto no art. 98, § 4º, do Código de Processo Civil. Ademais, na impetração, a parte sequer litigou sob o pálio da gratuidade.
    Ante a inexistência de emenda, remanesce a inépcia da peça primeira (CPC, art. 330, § 1º, III).
    3. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
    Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I e IV).
    Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. 
    Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de citação da ré.
    4. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator